Tribunal: TJDFT
Processo: 0760704-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de contradição no acórdão, sob a alegação de haver incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de “fortuito interno” (Súmula 479 do STJ) e a aplicação da “culpa concorrente”. Aduz, ainda, omissão quanto à análise da gratuidade de justiça.
4. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão e a contradição indicadas.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. O acordão ressaltou no item 10 que: “resta manifesta a negligência da recorrente na realização da operação bancária, porquanto se verifica que, na data dos fatos, sob orientação do fraudador, a autora realizou diversas ações em seu aparelho telefônico, incluindo o acesso remoto ao dispositivo e a instalação de um suposto aplicativo destinado à realização de “prova de vida”. Tanto é assim que, na exordial, a parte autora relata categoricamente que, “preocupada com a possibilidade de ter seus benefícios bloqueados, acabou seguindo as instruções do suposto atendente (...). O fraudador conduziu a autora a realizar diversos procedimentos no aplicativo, que prometia ‘facilitar a movimentação’ e liberar a prova de vida”.
9. Assinalou que “ficou caracterizado que a recorrente deu causa ao evento danoso ao atender ligação telefônica suspeita e proceder aos comandos do estelionatário sem qualquer verificação mínima da origem ou autenticidade da chamada. 12. Por outro lado, não obstante a negligência da autora, é igualmente certo que os danos sofridos também se originaram da falha da instituição financeira em cumprir o seu dever de segurança. O banco deixou de adotar mecanismos mínimos aptos a identificar e bloquear, de forma célere, movimentações destoantes do perfil ordinário do consumidor - providências que poderiam prevenir, ou ao menos mitigar, os prejuízos ocasionados, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, circunstância que impõe dever de cautela reforçado, nos termos do Estatuto do Idoso”.
10. Concluiu pela “responsabilidade proporcional de cada parte. Assim, com fundamento no art. 945 do Código Civil, impõe-se o rateio do prejuízo, devendo cada parte arcar com 50% dos danos decorrentes da fraude. Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA, desde a data de cada desembolso, (Súmula 43/STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, correspondentes à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme disposto nos artigos 405 e 406, § 1o, c/c artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, bem como nos termos da Lei no 14.905/2024.”
11. Ainda, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
11. Portanto, resta ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se revela incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falhas do julgado, não constituindo meio de substituição de provimentos judiciais, finalidade para a qual a parte dispõe dos remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.